Tribunal: TJMT
Processo: 1012670-70.2021.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012670-70.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 550.816.497-91 (ADVOGADO), LARISSA DURAES TUDE - CPF: 135.472.097-06 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012670-70.2021.8.11.0055

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUB-ROGATÓRIA DE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DO NÚMERO DA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE FORMA EXTEMPORÂNEA –

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E PRIMAZIA PELO JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

Ainda que seja o caso de indeferimento da petição inicial e o douto magistrado singular tenha cumprido as exigências contidas no artigo 321 do CPC/15, em respeito aos princípios da economia processual, cooperação e da primazia pelo julgamento de mérito, não se mostra razoável manter a sentença de extinção do processo se a parte autora apresentou, ainda que de forma extemporânea, a informação requisitada pelo Juízo.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
na
Ação

Sub-Rogatória de Ressarcimento de Indenização
ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
contra a sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/15, julgando extinto o processo sem resolução do mérito
.

Sustenta a apelante que informou nos autos o endereço do segurado, de modo que resta evidenciado que aquela área é de abrangência pela apelada, não se fazendo necessária a apresentação do número da unidade consumidora.

Alega que informou em petições que não dispunha da informação requerida pelo Juízo (número da unidade consumidora), mas que estava diligenciando internamente para consegui-lo.

Assevera que já encontrou a informação solicitada (6/1153977-2), devendo ser aplicado os princípios constitucionais da economia e celeridade processual a fim de aproveitar os atos processuais já praticados e evitar que o apelante ajuíze ação idêntica.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença monocrática.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 135457715) que a seguradora autora, ora apelante, foi contratada pela empresa SOUZA BARBOSA E CIA LTDA ME, para assegurar os seus bens por meio da apólice nº 118 17 4003899.

Consta que no dia 02/04/2021, a área na qual o segurado é estabelecido sofreu distúrbios e oscilações na rede de distribuição elétrica, ocasionando a queima de diversos equipamentos eletrônicos.

Após vistoria e confecção de laudo técnico, constatou-se que os aparelhos foram danificados em razão da variação de energia elétrica.

Diante disso, a parte autora cumpriu as obrigações inerentes ao contrato de seguro e ajuizou a presente demanda regressiva em face da concessionária requerida/apelada.

O douto magistrado singular determinou a intimação da demandante para emendar a inicial com a juntada do número da unidade consumidora em que ocorreram os alegados danos elétricos.

Em virtude do decurso do prazo sem a apresentação da informação solicitada, sobreveio a decisão de extinção do feito sem julgamento do mérito.

Pois bem.

Com efeito, verifica-se dos autos que facultado à parte autora emendar a inicial com a juntada do número da unidade consumidora no prazo de 15 (quinze) dias (ID 135457754), esta peticionou informando apenas o endereço completo da segurada (ID 135457756).

Novamente foi intimada para apresentar o número da unidade consumidora da segurada (ID 135457759), mas apresentou mais uma vez o endereço do segurado, requerendo ao Juízo esclarecimento o sobre a informação desejada (ID 135457761).

Sobreveio, então, a sentença de extinção do feito.

Em que pese a informação requerida pelo magistrado singular tenha sido tardiamente juntada (apenas em sede de recurso de apelação cível), a extinção do feito,
in casu
, apenas implicaria na movimentação do Poder Judiciário com o ajuizamento de nova e idêntica ação, a fim de incluir o documento que faltou na primeira, qual seja, o número da unidade consumidora do segurado.

Verifica-se, portanto, tratar-se de hipótese que enseja a aplicação dos princípios da economia processual e primazia pelo julgamento de mérito.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Junior ensina:

"
37. Princípio da economia processual

O processo civil deve-se inspirar no ideal de propiciar às partes uma Justiça barata e rápida, do que se extrai a regra básica de que "deve tratar-se de obter o maior resultado com o mínimo de emprego de atividade processual
". ( in Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 59ª edição. Forense. 2018, p.98-99)

Destarte, ainda que seja o caso de indeferimento da petição inicial e o douto magistrado singular tenha cumprido as exigências contidas no artigo 321 do CPC/15, em respeito aos princípios da economia processual, da cooperação e da primazia pelo julgamento de mérito, não se mostra razoável manter a sentença de extinção do processo se a parte autora apresentou, ainda que de forma extemporânea, a informação requisitada pelo Juízo.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIAS APÓS O PRAZO ASSINALADO – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E PRIMAZIA DO EXAME DE MÉRITO- SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA - RETORNO DOS AUTOS PARA PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

O recolhimento da taxa judiciária depois de expirado o prazo assinalado pode ser relevado e propiciar o prosseguimento da demanda, em atenção ao princípio da economia no processual e primazia do exame de mérito, assim como na forma do artigo 277 do Código do Processo Civil. Sentença de extinção anulada, com o retorno do feito ao Juízo a quo para regular processamento
.” (TJMT - N.U 1001697-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. APLICÁVEIS.

1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença por meio da qual foi extinto o processo sem julgamento de mérito em razão do não recolhimento das custas processuais após a revogação da gratuidade de justiça. Contra a decisão mediante a qual foi revogada a gratuidade de justiça, a parte autora/apelante interpôs agravo de instrumento. 2.
Em atenção ao caso, em que a parte recolheu o preparo recursal do apelo e requer novo prazo para recolhimento das custas, constata-se que a extinção do processo sem julgamento de mérito implicará apenas a nova propositura da demanda. Logo, cabível o retorno dos autos à origem para regular processamento, em observância aos princípios da razoabilidade, da economia e da celeridade processuais, bem como com o intuito de observar o princípio da cooperação e o princípio da primazia do julgamento de mérito.
3. Apelo provido para que seja determinado o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito
.” (TJDF – Acórdão 1375917, 07061312620208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA,

6ª Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 11/10/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) G.N.

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - AÇÃO INICIADA NO ANO DE 1995 - INEPCIA DA INICIAL - NÃO VERIFICAÇÃO - PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO-

Não há que se falar em inépcia da inicial quando a formulação dos pedidos decorre da narrativa dos fatos, permitindo ao réu exercer satisfatoriamente o contraditório.

Não há justificativa razoável para reconhecer, neste momento processual, a inépcia da inicial e extinguir o feito sem resolução de mérito, sob pena de violação aos princípios da razoável duração do processo, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0223.05.171285-7/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/2021, publicação da súmula em 27/09/2021)

Na hipótese, a manutenção da sentença será mais onerosa tanto para o Poder Judiciário, tendo em vista toda a movimentação da máquina e atos processuais não aproveitados, como para a parte interessada, que precisará pagar novamente as custas do processo para o ajuizamento de nova ação.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença monocrática, e determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem para o seu regular processamento e julgamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022